Tribunal: TJMT
Processo: 1023808-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023808-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIAS MUBARAK JUNIOR - CPF: 093.609.698-50 (ADVOGADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (AGRAVANTE), EDSON BENEDITO DA SILVA - CPF: 427.718.031-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. BAIXA LIQUIDEZ. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto
contra decisão que indeferiu pedido de substituição de bem penhorado em cumprimento de
sentença, originado de ação monitória
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar se é admissível a substituição de bem penhorado por outro de maior valor, quando o primeiro não é localizado e apresenta baixa liquidez, em observância aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bem inicialmente penhorado possui valor inferior ao débito e não foi encontrado na diligência realizada,
caracterizando
-se como bem de baixa liquidez, conforme art. 848, V, do CPC.

4. A substituição por bem de valor superior, quando apto a satisfazer a obrigação e evitar múltiplas constrições, harmoniza-se com os princípios da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

5. A mera superioridade do valor do bem substituto não caracteriza, por si só, excesso de execução, notadamente quando
inexistente qualquer abuso ou desproporcionalidade indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
conhecido e
provido
, para autorizar a substituição do veículo penhorado pelo indicado pelo credor.

Tese
s
de julgamento: “
1. A substituição de bem penhorado é admissível quando o bem originariamente constrito apresenta baixa liquidez ou não é localizado.

2
. A indicação de bem de valor superior ao débito não configura, por si só, excesso de execução, desde que respeitados os princípios da efetividade e da menor onerosidade.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 797, 805, 848, V, 1.015, parágrafo único, e 1.017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
n. 1.818.926/DF
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-
se
de
recurso de
agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTES JA
Ó
LTDA.
- MASSA FALIDA
contra decisão proferida pel
o
Ju
iz
de Direito
Alexandre Elias Filho, da 8
ª Vara Cível da Coma
rca de Cuiabá, que nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.
0021497-86.2008.8.11.0041
, movid
o
em face de
EDSON BENEDITO DA SILVA
, indeferiu
o pedido de substituição d
o
bem
penhorado

(id.
300602399
).

Em suas razões, a agravante alega que o veículo objeto da constrição judicial - Ford KA, ano 2003, cor branca, placa JZO 6316 - não é suficiente para satisfazer
por completo
o crédito exequendo, que atualmente perfaz a quantia de R$ 32.026,63, enquanto o valor de mercado do bem alcança apenas R$ 20.394,00, conforme Tabela FIPE de setembro/2024.

Aduz que sequer se conhece o estado de conservação do referido automóvel, tampouco seu atual paradeiro ou a existência de multas e débitos, considerando que o bem não foi localizado nas diligências realizadas
e possui mais de duas décadas
.

Argumenta ser pouco provável a alienação do veículo pelo valor integral da tabela referencial, considerando que, para tanto, é necessário observar
critérios como o estado de conservação do bem, baixa quilometragem, quitação de tributos e avarias, os quais influenciam diretamente
n
a formação do preço de venda.

Sustenta que o bem indicado para substituição - Ford
Ecosport
FSL 1.6, ano 2012/2013, cor branca, placa OBL 8300 - possui
valor comercial

equivalente a R$ 49.110,00 em setembro/2024
,
o qual é
suficiente para liquidar o débito executado.

Registra que a execução se processa no interesse do credor, manifestando preferência pelo segundo veículo.

Considera desarrazoado alienar dois bens do
requerido
por insuficiência do primeiro quando um único veículo bastaria para satisfação do débito. Defende que a substituição almejada observa o princípio da menor onerosidade ao devedor,
na medida em que

evita

expropriação desnecessária.

Com essas considerações, postula a reforma da decisão objurgada para que seja autorizada
a substituição do bem penhorado origin
ariamente pelo veículo indicado
.

O feito foi distribuído ao Gabinete
1
da Quinta Câmara de Direito Privado
(id.
300603868
)
, tendo o Des. Relator declarado sua suspeição por motivo de foro íntimo (id.
300738357
).

O agravado
deixou
transcorrer o prazo legal sem apresentar

contraminuta (id.
309707392
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Por tempestivo e próprio,
recebo
o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.

Extrai-se
dos autos que
TRANSPORTES JAÓ LTDA.
ajuizou
Ação Monitória em desfavor de
EDSON BENEDITO DA SILVA
,
com fundamento em
cheque prescrito
(
n.
010034)
, visando à constituição de
título executivo judicial

para fins de recebimento da quantia de
R$ 4.430,57 (id.
54503437
- págs. 1/14
, na origem
).

Embora citado (id. 54503440 -
p
ág. 1
, na origem
), o devedor não efetuou o pagamento da dívida, tampouco apresentou defesa (
id. 54503440 -
p
ág.
2
, na origem
).

A decisão inicial mandamental foi convertida em
título
executivo
judicial
(
id. 54503440 -
p
ág.
4
, na origem
).

A
autor
a

apresentou o cálculo da condenação e pleiteou
o cumprimento de sentença (
id. 54503440 -
p
ág
s
.
5/
15
, na origem
),
o qual foi
deferido pelo Juízo
a quo
(
id. 54503440 -
p
ág.
20
, na origem
).

Requerida a penhora
do automóvel
Ford KA, ano 2003, cor branca, placa JZO 6316

pela credora

(id.
54503440 -
p
ág
s
. 65
/71)
, tendo a constrição sido deferida pela Magistrada oficiante
(id.
54503438 -
p
ág. 13
, na origem).

A credora noticiou que sua recuperação judicial foi convolada em falência
(id.
94624047
, na origem).

O veículo a ser penhorado não foi localizado (id.
122464307
, na origem).

Na sequência, a autora
informou ter localizado o automóvel Ford
Ecosport
FSL 1.6, ano 2012/2013, cor branca, placa OBL 8300, de propriedade do devedor, vindicando sua constrição (id. 123317626, na origem).

Ao apreciar o pedido, o Juízo de primeiro grau indeferiu a substituição
do bem
,
nos seguintes termos:

“(...)

em que pese o pedido de substituição de bem para
penhora apresentado em id. 123317626
, tenho
que este não deve prevalecer, uma vez que o veículo apontado na manifestação analisada possui valor médio de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), segundo a tabela FIPE, quantia que, evidentemente, encontra-se em situação de desproporcionalidade para com a dívida aqui cobrada.

Desta feita, com a finalidade de evitar possível excesso na execução e onerosidade excessiva ao executado, INDEFIRO o pedido in voga.

(
...)”
.
(id.
167167972
, na origem).

Em face da
retrocitada
decisão o
autor
op
ôs
embargos de declaração (id.
168074174
, na origem), os quais foram rejeitados (id.
198909099
, na origem).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual pretende que
o
decisum
seja reformado, de modo a autorizar
a
intentada
substituição do
veículo
a ser penhorado
.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que
o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbra-se que o
recurso comporta provimento.

C
inge-se
a controvérsia
à possibilidade de substituição do bem originalmente penhorado - veículo Ford KA, ano 2003 - por outro automóvel de propriedade do executado - Ford
Ecosport
FSL 1.6, ano 2012/2013 -, tendo o
M
agistrado
a quo
indeferido o pedido sob o fundamento de alegada desproporcionalidade entre o valor do bem substituto e o montante da dívida.

No entanto
, o entendimento esposado pelo
J
uízo primário não merece prosperar, uma vez que se afasta dos princípios norteadores do processo executivo e da literalidade da lei processual.

Com efeito, o artigo 848, inciso
V, do Código de Processo Civil
autoriza a substituição da penhora quando esta incidir sobre bens de baixa liquidez, circunstância inequivocamente configurada na espécie. O veículo
inicialmente
constrito, Ford KA do ano de 2003, apresenta valor de mercado
estimado em

R$ 21.706,00
,
segundo a Tabela FIPE
de setembro/2025
, quantia
insuficiente para satisfazer o crédito exequendo, que
totaliza
R$ 32.026,63, gerando déficit de R$
10.320,63
.

A situação
se torna
ainda mais gravosa quando se considera que o referido automóvel não foi localizado durante a diligênci
a
executiva, circunstância que, per si, já demonstra sua baixa liquidez, na medida em que impossibilita a concretização da hasta pública.

Ademais, tratando-se de veículo com mais de duas décadas de fabricação, é inequívoco que seu valor real de mercado tende a ser inferior àquele estabelecido na tabela referencial, considerando fatores como desgaste natural, necessidade de reparos e depreciação decorrente do uso.

O artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução se
processa
no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, direito de preferência sobre os bens
constritos
. Tal dispositivo consagra o princípio da efetividade da execução, segundo o qual o processo executivo deve proporcionar ao credor a satisfação integral e tempestiva de seu crédito.

A propósito, “
a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor
”
(
STJ,
REsp
n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021,
DJe
de 15/4/2021)
.

Na hipótese, o bem proposto para substituição - Ford
Ecosport
FSL 1.6, ano 2012/2013 - possui valor comercial de R$ 48.875,00
(
pela tabela FIPE de
setembro/2025)
, montante suficiente para liquidar a integralidade do débito ex
ecutado,
com margem de segurança.
Longe de configurar desproporcionalidade prejudicial ao
devedor
, tal substituição harmoniza-se perfeitamente com o princípio da menor
onerosidade
, insculpido no artigo 805 do CPC, uma vez que evita a necessidade de constrição de múltiplos bens para satisfação do crédito.

Por certo,
mostra-se
pertinente
a substituição de bens penhorados quando demonstrada sua baixa liquidez, privilegiando a efetividade da execução sem descurar da proteção aos interesses do devedor. Nesse sentido,
revela
-se
desarrazoada a manutenção da constrição sobre bem que, além de não ter sido localizado, apresenta valor insuficiente para quitação do débito, sobretudo quando
há outro de titularidade do executado
com aptidão econômica suficiente para atender à obrigação
.

Outrossim
,
sendo a exequente uma
massa falida, cuja finalidade é a arrecadação e pagamento célere dos credores, a efetividade da execução
se
revest
e de especial relevância.

Assim, a
decisão recorrida, ao negar a substituição sob o argumento de desproporcionalidade, contraria o interesse público na efetividade da jurisdição executiva e vulnera os dispositivos legais que regem a matéria.

O excesso de execução, que legitimamente deve ser evitado, não se configura pela simples circunstância de o bem substituto possuir valor superior ao débito, mas sim quando há manifesta desproporção que cause gravame desnecessário ao executado, o que não ocorre na espécie.

Pelo contrário, a substituição pretendida atende simultaneamente aos interesses do credor - que obterá bem com liquidez suficiente para satisfação de seu crédito - e do devedor - que terá apenas um bem
atingido

pela medida executiva, em vez de eventual necessidade de múltiplas restrições patrimoniais.

Em face do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
TRANSPORTES JAÓ LTDA. - MASSA FALIDA
,
para reformar a decisão vergastada, autorizando a substituição do veículo Ford KA, ano 2003, pelo automóvel Ford
Ecosport
FSL 1.6, ano 2012/2013, nos termos requeridos pelo credor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025